Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701226-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0703972-13.2020.8.07.0018, em que contende com ROSANGELA DA CONCEIÇÃO. Por meio da decisão proferida em 12/1/2022, foi determinada a imediata expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV no montante de R$ 1.485,29 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), em nome da Sociedade de Advogados Rodrigues Pinheiro Advocacia, referente aos honorários advocatícios da fase de conhecimento (ID 112705696): “Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Compulsando detidamente os autos, verifico que merece acolhida o pedido formulado pela exequente ao ID 111401905, porquanto houve omissão na expedição do requisitório relativo aos honorários advocatícios da fase de conhecimento, muito embora tenham eles constado da peça exordial da presente fase processual, o que, aliás, restou reconhecido por meio da decisão de ID 83922722. Frise-se que, ao contrário do alegado pelo DISTRITO FEDERAL, não há se falar em preclusão de tal expedição, porquanto se trata de mero cumprimento daquilo contido no título judicial transitado em julgado, valendo ser lembrado que os honorários advocatícios podem ser cobrados ainda que omissa a sentença prolatada na fase de conhecimento, conforme inteligência do parágrafo 18 do artigo 85 do Código de Processo Civil, circunstância que faz cair por terra a alegação do executado de que se trata de matéria preclusa. Assim sendo, determino a imediata expedição da Requisição abaixo descrita em face do DISTRITO FEDERAL, com a necessária atualização monetária: a) 01 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV no montante de R$ 1.485,29 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos), em nome da Sociedade de Advogados RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, inscrita no CNPJ no 05.462.770/0001-70, referente aos honorários advocatícios da fase de conhecimento. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora e, na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Tudo feito, anote-se conclusão para extinção. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, para que haja a imediata suspensão da decisão recorrida no tocante à expedição de qualquer requisitório ou fracionamento de pagamento em face a Fazenda. Sustenta que não há que se falar retomada/represtinação dos honorários de fase de conhecimento que não constaram na decisão final (a segunda) proferida no feito. Afirma que a parte adversa não apresentou recurso contra a primeira decisão que determinou a retirada os honorários da fase de conhecimento, conforme devidamente certificado no ID 98470057, ocorrendo preclusão em relação a sua pretensão, que fora agora acolhida pelo Juízo de primeiro grau. Ademais, o pleito da parte adversa é contrário ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento conjunto dos Embargos de Divergência nos Recursos Extraordinários (RE's) no 919269, 919793 e 930251, e no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no 797499, quando se decidiu que a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais oriundos de ação coletiva não pode ser fracionada, haja vista que tal quantia devida é una, já que fixada de forma global, e diz respeito a um único processo. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, proferida nos autos do processo n. 0028567- 30.2014.8.07.0018 (2014.01.1.121233-6). Em resumo, o agravante requer seja afastada a cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento de ação coletiva. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1309081, cujo acórdão foi publicado em18/6/2021, definiu o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF, com a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” A ementa do referido julgamento está redigida da seguinte forma: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOSHONORÁRIOSADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021) Dentro deste contexto, não é possível a inclusão de honorários da fase de conhecimento em cumprimento individual de sentença coletiva, diante da sua indivisibilidade (Tema 1.142). Defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, para pagamento de honorários advocatícios da fase de conhecimento da ação coletiva. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada (artigo 1.019, II, do CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator